Tribunal: TJSP
Processo: 2098090-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Cobrança. Determinação de substituição processual por morte da ré. Inexistência da notícia de abertura inventário e partilha. Necessidade de redirecionamento da ação ao sucessor mantido. Decisão mantida.
Recurso improvido.